Tribunal: CARF
Processo: 10909.720523/2022-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720523/2022-10
ACÓRDÃO
3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPORLOG TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 28/03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS E DOS FUNDAMENTOS
APRESENTADOS PELA RECORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA
MOTIVAÇÃO. RETORNO À INSTÂNCIA ANTERIOR.
Merece reforma o acórdão do juízo a quo que deixa de analisar os
documentos e fundamentos apresentados pela contribuinte em
manifestação de inconformidade, especialmente quando tais elementos
foram devidamente juntados aos autos. A ausência de qualquer
manifestação quanto às provas acostadas configura cerceamento do
direito de defesa, além de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e da motivação (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72). Configurada
também a supressão de instância, impõe-se o retorno dos autos à DRJ para
nova análise, com apreciação expressa de todas as alegações e
documentos apresentados pela recorrente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, de ofício, declarar a nulidade do acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo
julgamento, com apreciação da impugnação apresentada pela recorrente, considerando os
documentos juntados aos autos e as alegações da impugnante.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de impugnação administrativa apresentada em face do auto de
infração lavrado pela Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí/SC3, que
materializa o lançamento de créditos tributários a título de II, COFINS-Importação, PIS-Importação,
multa de 5% sobre o valor aduaneiro, multa de 100% sobre a diferença do valor aduaneiro e multa
de 1% sobre o valor aduaneiro, além dos acréscimos de juros de mora e multa de ofício qualificada
de 150%, alcançando os seguintes valores:

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O presente auto de infração trata de procedimento de fiscalização que
concluiu pela prática de subfaturamento na importação onde o importador
IMPORLOG TRADING – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ no
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
3
05.828.760/0001-05, e o adquirente GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 36.633.376/0001-80,
registraram a DI no 22/0584120-2, declarando as mercadorias por preços
abaixo dos efetivamente praticados, sendo que no curso do despacho
deixaram de responder satisfatoriamente aos questionamentos da
fiscalização, impedindo que se esclarecesse a verdade sobre os fatos acerca
da negociação da carga em exame, resultando na permanência da dúvida
acerca dos preços declarados na importação, acarretando a aplicação do
arbitramento dos preços, cobrança das multas e diferenças de tributos.
Disso decorrem os lançamentos: declaração inexata do valor da
mercadoria, preço diferente do arbitrado ou pago, descumprimento de
manter em boa ordem os documentos fiscais e mercadoria quantificada
incorretamente na unidade de medida estatística, a seguir especificados:

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
4

O lançamento do crédito tributário foi impugnado tempestivamente pelo
sujeito passivo Imporlog, com termo de revelia em relação à Global.
Impugnação da Imporlog:
- Pugna pelo cancelamento integral do auto de infração pela inexistência
de subfaturamento por falsidade ideológica da fatura comercial, visto que
não foi demonstrado pela fiscalidade que os valores declarados na
transação não refletiriam os preços efetivamente praticados.
- Houve bis in idem constante na cobrança conjunta das multas de 100%
(art. 70, inc. II, alínea “b”, item “2”, da Lei n. 10.833/2003 e art. 88 da MP
n. 2.158-35/2001) e 150% (art. 44 da Lei n. 9.430/1996) sobre idêntica
infração.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
5
- Impossível a incidência da multa de ofício qualificada (art. 44 da Lei n.
9.430/1996) quando não demonstrada a conduta fraudulenta aduzida, bem
como pelo seu caráter confiscatório.
- Não incide a multa de 5% (item “1” da alínea “b” do inc. II do art. 70 da Lei
n. 10.833/2003), uma vez que a impugnante apresentou à fiscalização
todos os documentos possíveis e que tinha guarda, cópia dos e-mails
contendo a transação comercial com o exportador, nos quais havia
identificação de ambos, apresentando-os agora sob a forma de ata
notarial, na qual Tabelionato confirmou a autenticidade de seu conteúdo.
- Inaplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro (art. 711 do
Regulamento Aduaneiro) em sede de erro formal de preenchimento da
declaração, devidamente retificados.
- Não incidem juros moratórios sobre sanções pela carência de base legal e
conforme entendimento sedimentado pelo CARF.
- Pleiteia o ressarcimento dos valores depositados administrativamente
para a garantia do desembaraço aduaneiro (R$ 1.344.383,78) e a título de
multa de 1% sobre o valor aduaneiro (R$ 1.989,92).
- Nos casos de subfaturamento por falsidade ideológica, a Receita Federal
precisa demonstrar, mediante provas carreadas nos autos administrativos,
principalmente aquelas que remetem às transferências bancárias da
operação, que o preço verdadeiramente pago não representa o preço
declarado oficialmente. Rodrigo Mineiro Fernandes, doutrinador e ex-
Conselheiro do Carf, demarca bem o conceito desta infração aduaneira:
“[...] na falsidade documental ideológica, a ilicitude consiste na alteração
do conteúdo do documento, ou seja, seu conteúdo apresenta declarações
falsas, sem correspondência com a realidade dos fatos”.
- O principal argumento trazido pela autoridade fiscal nos presentes autos
consiste em que os “(...) preços declarados (...) são insuficientes frente os
praticados em operações semelhantes” (fl. 56 do PAF), sendo que a
fiscalização não trouxe nenhuma prova que desconstituísse a equivalência
entre o preço declarado e o preço praticado e nem poderia porque não
houve pagamento “por fora” (cita CARF).
- O CARF desconstituiu a aplicação de sanção por subfaturamento material
e ideológico pela ausência de prova de que o valor transacionado era
incompatível com o valor declarado, não bastando para o convencimento
dos Conselheiros julgadores o argumento da Receita Federal de que
através de uma comparação de preços de mercadorias fabricadas pelo
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
6
mesmo exportador, mas com valores de venda dissonantes, provar-se-ia o
subfaturamento.
- Em outro caso analisado pelo CARF, o Auditor Fiscal aduaneiro vislumbrou
a ocorrência de subfaturamento por falsidade ideológica tão somente por
serem os preços declarados e praticados na aquisição do exterior menores
que o custo de produção das mercadorias, entretanto, a suposta infração
fiscal de subfaturamento foi desconstituída por não ter sido demonstrado
mediante provas que o preço declarado pelo importador na DI fora distinto
do efetivamente praticado na operação.
- A Opinião Consultiva n. 2.1 da IN SRF n. 17/1998 entende que o simples
fato de um preço ser inferior aos preços correntes de mercado para
mercadorias idênticas não poderia ser motivo para sua rejeição para fins
do artigo 17 do Acordo.
- A transação bancária para aquisição das mercadorias é irrefutável, sendo
que a autoridade fiscal não fez prova da eventual dissonância entre o valor
declarado e o valor praticado na importação. Como destacado, caso
realmente houvesse pagamento “por fora” poderia ter provado por meio
de ordens de compra, faturas comerciais, documentos financeiros,
comprovantes de operações bancárias ou registros internos de controle
paralelo de pagamentos. Não o fez. E, ainda que ônus da prova recaísse
exclusivamente sobre a fiscal aduaneira, a impugnante trouxe prova da
paridade irrefutável entre o pagamento efetuado e o valor declarado na
fatura invoice e declaração de importação. Demonstrou a partir da invoice
(fl. 149 do PAF); contrato de câmbio n. 291138501 (fls. 159 a 164 do PAF);
extratos bancários e comprovantes de transferência bancários (fls. 165 a
211 do PAF); extrato swift (doc. 11); “Comunicação de Liberação do
Desembaraço Aduaneiro Sem Papel para Exportação” (fl. 157 do PAF);
liquidação do câmbio de importação (doc. 16) e negociação de preços da
primeira importação (doc. 14).
- As fechaduras eletrônicas foram adquiridas junto ao exportador, que é
um pequeno fabricante chinês, a empresa Shenzen Jingliyuan Technology
Co. Ltda. O pequeno fabricante nem de perto se compara com as grandes
empresas do ramo varejista e atacadista como o Alibaba e o Made in
China, sendo que nestes sites internacionais de varejo, a maior parte dos
vendedores são traders que adquirem de grandes distribuidores chineses e
esses, por sua vez, de indústrias chinesas, estando embutido nos valores a
taxa de hospedagem e o lucro dos revendedores.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
7
- Traz laudo elaborado pelo Engenheiro Eletricista Prof. Hari Bruno Mohr,
inscrito no CREA/SC sob n. 6722-6, do Instituto de Eletrônica de Potência,
do Departamento de Engenharia Elétrica/Centro Tecnológico, da
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (fls. 213 a 228 do PAF).
Diversos foram os quesitos formulados, e dentre eles, destaca-se o valor do
custo dos componentes embutidos em cada um dos modelos
encomendados, sendo que a conclusão foi de que o item 05 era o modelo
mais caro: US$ 2,32 (dois dólares norte-americanos e trinta e dois
centavos). A impugnante pagou por esse modelo ao exportador US$ 6,55
(seis dólares norte-americanos cinquenta e cinco centavos).
- Exemplos de fechaduras eletrônicas inteligentes revendidas na internet
por um preço similar ao adquirido pela impugnante na importação em
questão (doc. 1524), inclusive revendidos no próprio site Alibaba.com.
- Entende que um aparelho de R$ 499,90 vendido pela Leroy, após
deduzidos os custos, foi importado por U$ 9,44.
- A exportadora Shenzhen Jingliyuan Technology Co Ltda fabrica com baixo
custo as fechaduras eletrônicas inteligentes com exclusividade para alguns
importadores, sendo a marca das fechaduras eletrônicas inteligentes
importadas pela impugnante necessariamente diferente das marcas das
fechaduras listas em comparação nas DI 22/0114535-0, 22/0218584-3 e
22/0687993-9 e nos sites de varejo mencionados pelo fiscal.
- Conforme tradução juramentada de declaração firmada pelo exportador,
o Sr. Jiang Yide confirma: (1) seus dados de identificação; (2) que é
representante da Shenzhen Jingliyuan na posição de gerente de vendas; (3)
que os e-mails 743557070@qq.com e 241053251@qq.com pertencem à
empresa; (4) que é sua a assinatura que consta na Invoice n. 20220114001;
(5) que a Invoice foi comercializada com as empresas Imporlog e Global; (6)
que o preço declarado de US$ 32,097,50 foi o efetivamente recebido pela
venda internacional e representou a venda de 2.500 unidades do modelo
de fechadura B1A por US$ 14.450,00, 1.000 unidades do modelo B6A por
US$ 9.900,00, 500 unidades do modelo B4 por US$ 4.450,00, 200 unidades
do modelo B2 por US$ 1.360,00 e 250 unidades do modelo W1 por US$
1.637,50; (7) o pagamento foi recebido em
adiantamento e em uma única parcela, devido ao fato de serem uma
fábrica pequena que não podem assumir o custo de produção sem o
pagamento prévio; (8) o pagamento foi feito diretamente pela empresa
Global, sem a participação de nenhum intermediador; (9) o custo de
produção da mercadoria equivale a 80% do valor da unidade vendida,
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
8
sendo que o custo da tecnologia bluetooth é de US$ 0,63 e da tecnologia
Wi-fi de US$ 0,92; (10) o documento “Comunicação de Liberação do
Desembaraço Aduaneiro sem Papel para Exportação – fls. 156 e 157 do
PAF” é documento original e idôneo.
- Inexistindo prova do subfaturamento, deveria a autoridade fiscal, se
estava com dúvida no tocante ao valor das mercadorias, ter afastado o
método de valoração utilizado pela impugnante e, ato contínuo, aplicado o
método de valoração subsequente, nos termos da IN RFB n. 2.090/2022,
exigindo a diferença tributária.
- Ainda que a autoridade fiscal viesse a defender nestes autos que, em
verdade, trata-se de caso subvaloração e não subfaturamento – até porque
não há uma prova sequer de declaração falsa dos valores da fatura
comercial -, não poderia revisar o lançamento. Isso porque estar-se-ia
diante de vício material do lançamento, hipótese que não admite revisão
sob pena de ofensa ao art. 149 do CTN.
- Multa de 150% tem caráter confiscatório.
- Requer o cancelamento do lançamento.
Ao analisar os fundamentos aduzidos, os membros da 17a TURMA/DRJ08, por
unanimidade de votos, julgar improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário em
litígio, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 28/03/2022
SUBFATURAMENTO. FRAUDE. SONEGAÇÃO. Consiste em fraude prestar
informação de preço que não pode ser considerado verdadeiro e obter
assim redução indevida dos tributos.
ARBITRAMENTO. FRAUDE. APURAÇÃO DO PREÇO REAL PRATICADO.
A base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será
determinado mediante arbitramento da mercadoria quando se constata
fraude, sonegação e não seja possível a apuração do preço efetivamente
praticado na importação.
SUBFATURAMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
Em relação à falsidade ideológica referente a preço com a constatação de
subfaturamento na importação cabe a multa de 100% entre o preço
arbitrado e o declarado.
RESPONSABILIDADE DO IMPORTADOR.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
9
O Importador, além de ser considerado o contribuinte dos tributos,
reveste-se na condição de responsável pelas multas decorrentes das
infrações detectadas no procedimento de importação, relativamente aos
despachos que promover.
PENALIDADE DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
DISCUSSÃO.
DESCABIMENTO
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA. Descabe em sede administrativa de julgamento acolher
alegações de ofensa a princípios constitucionais que pretendem afastar a
aplicação de penalidade decorrente de previsão legal.
MULTAS DE OFÍCIO E DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
FRAUDE DOCUMENTAL. PENALIDADES. AGRAVAMENTO.
Constatado que o valor da mercadoria foi subfaturado utilizando-se de
artifício doloso (fraude fiscal), resta caracterizado, em tese, crime contra a
ordem tributária e de sonegação fiscal. Sendo cabível na espécie a
aplicação da multa agravada de 150% do II, do IPI, do PIS e da COFINS,
além das multas do controle administrativo da importação, relativamente
ao subfaturamento e ao incorreto enquadramento na unidade de medida
estatística.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se
antes em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das
obrigações tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os
contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de
suas obrigações fiscais.
MULTA DE OFÍCIO E DO CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA
DE “BIS IN IDEM” NO LANÇAMENTO QUE OS IMPÔS SIMULTANEAMENTE.
Constatado que a natureza jurídica das multas aplicadas por
descumprimento das normas que regem o controle administrativo das
importações é diversa é de se afastar a afirmação da ocorrência de “bis in
idem”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A responsável, GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA em que pugna pelo cancelamento integral do auto de infração, demonstrando,
essencialmente, a inexistência de subfaturamento por falsidade ideológica da fatura comercial,
visto que não foi demonstrado pela fiscalidade que os valores declarados na transação não
refletiriam os preços efetivamente praticados.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
10
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, o auto de infração tem como fundamento subfaturamento
praticado mediante falsidade ideológica da fatura comercial. A autoridade fiscal levantou os
seguintes indícios: (i) a fatura proforma não estaria anexada no dossiê da DI; (ii) a troca de e-mails
com o exportador fornecida pela recorrente não indicaria os preços praticados na operação, nem
ao menos auxiliaria a identificar o fornecedor; (iii) o perito que elaborou o laudo pericial não teria
conseguido informar o custo de produção das mercadorias no país de origem; (iv) não seria
possível identificar o critério adotado quanto ao prazo estipulado para o pagamento ao
exportador; (v) não teria sido apresentado à fiscalização o extrato do swift referente à
transferência dos recursos ao banco destinatário no exterior; (vi) o fato de a recorrente ter
enviado os recursos ao exportador no mesmo dia da emissão da fatura seria suspeito, visto que,
“geralmente”, importadores aprazam o pagamento para noventa e cento e oitenta dias após o
efetivo envio das mercadorias; (vii) conforme consultas extraídas de websites, produtos similares
ao da recorrente são revendidos no Brasil por valores entre US$ 104,62 a US$ 188,10; (viii) os
preços praticados pela recorrente são “impossíveis”, sob a presunção de que haveria de ser
adicionado no valor de revenda interna as despesas com a tributação na importação, frete,
armazenagem e o lucro da operação; (ix) em outra presunção, aduziu a autoridade fiscal que os
preços praticados pela recorrente são cerca de 70% menores do que os “razoáveis”; (x) a
apresentação incompleta dos documentos solicitados pela fiscalização e a ocorrência de fraude na
importação incidiria na aplicação das sanções do inc. II do art. 70 da Lei n. 10.833/2003 c/c art. 88
da MP n. 2.158/2001; (xi) a conduta dolosa também faria incidir a multa de ofício, cum fulcro nos
arts. 44, inc. I, § 1o, da Lei n. 9.430/1996 e art. 72 da Lei n. 4.502/1965; (xii) com base na
comparação entre mercadorias idênticas importadas através das DI ́s ns. 22/0114535-0,
22/0218584-3 e 22/0687993-9, registradas entre janeiro e abril de 2022, o valor aduaneiro
arbitrado para a importação seria de R$ 973.072,02; e (xiii) por fim, tendo em vista a retificação
das descrições e das quantidades das mercadorias para a adição 001 da DI, também incorreria a
recorrente em multa de 1% sobre o valor aduaneiro, com base no art. 711 do Regulamento
Aduaneiro.
A ora Recorrente alega que a decisão recorrida teria deixado de analisar as provas
produzidas aos autos.
De fato, analisando os autos, verifica-se que a decisão recorrida meramente
reproduz o relatório circunstancial que orientou o auto de infração, sem analisar as provas e
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
11
alegações juntadas pela parte em sua impugnação, como se verifica exemplificativamente na
seguinte passagem do voto:
Operacionalizou-se o arbitramento dos preços das mercadorias objeto da
DI em exame, considerando-se, para isso, o inciso I do artigo 88, que trata
do preço de exportação para o país de mercadoria idêntica ou similar.
Nesse contexto, usando-se a extração de dados realizada no item 1.5 do
presente Relatório, com fulcro nas descrições detalhadas das mercadorias,
foram selecionadas mercadorias idênticas, importadas e desembaraçadas
recentemente, oriundas de fabricantes chineses, com nível comercial
compatível com os das cargas em exame.
(...)
Definidos os valores arbitrados a serem aplicados à operação, passa-se à
análise das diferenças tributárias. Assim, considerando-se os novos preços
para as mercadorias objeto da DI no 22/0584120-2, definidos no item 1.6
do presente Relatório, e o valor da cotação do dólar para o dia do registro
da DI (28/03/2022 - R$ 4,7782), calcula-se o novo valor aduaneiro para a
importação, conforme segue:
Registre-se que no âmbito administrativo, a análise de documentos e alegações
diretamente em sede recursal implica supressão de instância, em violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, conforme exemplificam os sequintes precedentes:
Numero do processo: 10872.000341/2010-50
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Sep 15 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Thu Dec 18 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Exercício:
2006, 2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU.
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. Resta cerceado o direito de defesa do
contribuinte em face da não apreciação, pelos julgadores de primeiro grau,
dos argumentos e provas trazidos na impugnação ao auto de infração, o
que impede o pleno exercício do direito ao contraditório da parte
recorrente, que não tem como discutir, em sede de recurso voluntário, as
razões da decisão recorrida, posto que não declinadas. Desta feita, impõe-
se o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido sob pena de se
caracterizar flagrante supressão de instância, impedindo a este colegiado
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
12
avançar na apreciação do mérito do recurso sem que a primeira instância
tenha se desincumbido adequadamente de seu mister.
Numero da decisão: 2001-008.006
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a preliminar
de nulidade para anular a decisão recorrida de modo que seja proferida
uma nova em que todas as provas apresentadas pelo sujeito passivo sejam
analisadas. Assinado Digitalmente Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Assinado Digitalmente Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Marcio Henrique
Sales Parada (substituto[a] integral), Marcus Gaudenzi de Faria
(substituto[a] integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcus Gaudenzi de Faria.
Nome do relator: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
(***)
umero do processo: 13312.900182/2016-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Aug 25 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Sep 29 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS E DOS FUNDAMENTOS
APRESENTADOS PELA RECORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA
MOTIVAÇÃO. RETORNO À INSTÂNCIA ANTERIOR. Merece reforma o
acórdão do juízo a quo que deixa de analisar os documentos e
fundamentos apresentados pela contribuinte em manifestação de
inconformidade, especialmente quando tais elementos foram devidamente
juntados aos autos. A ausência de qualquer manifestação quanto às provas
acostadas configura cerceamento do direito de defesa, além de ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação (art. 59, II, do
Decreto no 70.235/72). Configurada também a supressão de instância,
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.174 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720523/2022-10
13
impõe-se o retorno dos autos à DRJ para nova análise, com apreciação
expressa de todas as alegações e documentos apresentados pela
recorrente.
Numero da decisão: 3101-004.091
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar parcialmente a
preliminar e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto da Relatora. Assinado Digitalmente Sabrina Coutinho Barbosa –
Relatora Assinado Digitalmente Gilson Macedo Rosenburg Filho –
Presidente Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura
Baptista Borges, Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes
Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente).
Nome do relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Assim, a decisão recorrida afronta princípios basilares do direito, como os da
motivação, contraditório e ampla defesa, incorrendo em nulidade por preterição do direito de
defesa, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Ante o exposto, de ofício, entendo pela nulidade do acórdão recorrido, devendo a
impugnação ser reapreciada, considerando-se os documentos juntados aos autos e as alegações
da impugnante.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 860
DF CARF MF
Original